Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-75.2016.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000213-75.2016.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HELIDA IVANNA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 620.933.201-34 (RECORRENTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), SUELY PALMEIRA FERREIRA - CPF: 293.033.031-72 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), TABITHA SUELLEN GOUVEIA ALVES DE LIMA - CPF: 013.990.751-36 (TESTEMUNHA), KATHELLYN DA CRUZ MEIRA - CPF: 632.846.261-15 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

TRATAMENTO VEXATÓRIO – DISCUSSÃO VERBAL – EXALTAÇÃO EMOCIONAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE INTENÇÃO DE OFENSA A HONRA – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, nas pronuncias realizadas em momento de exaltação emocional durante discussão verbal entre as litigantes, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020